Tribunal: TJMT
Processo: 1015610-13.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015610-13.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), ANDERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 692.902.881-91 (PACIENTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT (IMPETRADO), ANDERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 692.902.881-91 (PACIENTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (IMPETRANTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (IMPETRANTE), CRITOVAO FERREIRA DE SA - CPF: 087.021.384-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE O HABEAS CORPUS E NA EXTENSÃO DENEGOU A ORDEM. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA –
PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – OCORRÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL –OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO CONHECIMENTO – QUESTÕES JÁ ANALISADAS EM
WRIT
ANTERIOR –
NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR SER REAVALIADA A CADA 90 DIAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE

CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.

Os argumentos quanto aos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, eventual ofensa ao princípio da homogeneidade e excesso de prazo, são meras reiterações de teses já analisados pelo órgão colegiado no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1007001-75.2019.8.11.0000 e do
HC
1016463-56.2019.8.11.0000, motivo pelo qual não se conhece do
writ
neste tocante.

A ausência de reavaliação da custódia preventiva dentro do prazo estabelecido pelo artigo 316, parágrafo único, do CPP, não implica em sua imediata revogação, quando constatada a necessidade de sua manutenção, bem como porque “
não se trata de termo peremptório
” (STJ, AgRg no HC 580.323/RS).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Anderson Pereira da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente em razão da suposta prática do crime de organização criminosa armada.

Os impetrantes relatam que o paciente está preso preventivamente desde 8.4.2019, contudo, aduzem que há excesso de prazo, porquanto ainda não teria sido concluída a instrução processual, e que a prisão não foi reavaliada como preconiza o art. 316, parágrafo único, do CPP.

Apontam que, acaso o paciente seja condenado, o regime compatível com a provável pena será o aberto ou o semiaberto, motivo pelo qual a prisão seria desproporcional.

Diante de tais asserções, postulam no mérito, e liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
, para

que o paciente seja colocado em liberdade, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Acostaram documentos.

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id. n. 52170461).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 53223984).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 55227997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente
, constato que as teses de inidoneidade dos fundamentos da prisão preventiva,
ofensa ao princípio da homogeneidade e de excesso de prazo
foram analisadas nos julgamentos do
Habeas Corpus
n. 1007001-75.2019.8.11.0000 e do
HC
1016463-56.2019.8.11.0000
, ocasiões em que a ordem foi denegada, consoante os seguintes ementários:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO – SUSTENTADA AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS QUANTO AO ENVOLVIMENTO DO PACIENTE NOS ILÍCITOS NARRADOS – IMPERTINÊNCIA – VIA ELEITA INADEQUADA PARA APROFUNDADA ANÁLISE DE TESE RELATIVA À NEGATIVA DE AUTORIA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS QUE JUSTIFIQUEM A DECRETAÇÃO DO ÉDITO CONSTRITIVO CAUTELAR – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS REVELAM A PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI E A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO – PACIENTE OSTENTA HISTÓRICO CRIMINAL E, EM TESE, ESTARIA A SERVIÇO DO “COMANDO VERMELHO” – EVENTUAL EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL SUPERADO – DENÚNCIA OFERECIDA – WRIT DENEGADO.

Considerando que o órgão ministerial já ofereceu denúncia em desfavor do paciente, encontra-se superada a alegação de eventual excesso de prazo no trâmite do inquérito policial.

Argumentos relativos à ausência de envolvimento do agente em atividades ilícitas demandam aprofundada análise, o que é inviável na via eleita, ainda mais quando os documentos contidos nos autos revelam sensíveis indícios da autoria e prática delitiva, de modo que todas as questões fáticas narradas e impugnadas na impetração devem ser submetidas ao crivo do Juízo singular, no momento oportuno.

Demonstrado que o paciente, em tese, está inserido no âmbito da organização criminosa denominada “Comando Vermelho, uma das mais perigosas do território nacional, e devidamente evidenciado que possui considerável histórico criminal, justifica-se a decretação da prisão preventiva para garantir a ordem pública, ante o sensível grau de periculosidade e o receio que sua soltura oferece ao meio social.

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.
”

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – NÃO CONHECIMENTO – QUESTÃO JÁ ANALISADA EM WRIT ANTERIOR – SUSTENTADA A SUPERVENIÊNCIA DE FATOS NOVOS INDICATIVOS DO NÃO ENVOLVIMENTO DO PACIENTE NO DELITO EM APURAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA A SER DISCUTIDA NA AÇÃO PENAL PRINCIPAL – AFIRMADO O EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PROCESSO QUE SE DESENVOLVE EM RITMO COMPATÍVEL COM AS PECULIARIDADES DO CASO – HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.

Constatando-se que os pressupostos da prisão preventiva já foram examinados e chancelados pelo Tribunal no julgamento de writ anterior, notadamente no que diz respeito ao periculum libertatis, não se conhece da impetração no que diz respeito à alegada ausência desses pressupostos, à míngua de alteração do quadro fático, por se caracterizar, nesse ponto, a mera reiteração de pedidos, em desafio à coisa julgada.

Consoante a jurisprudência desta Corte, o rito do habeas corpus, por não comportar dilação probatória, não se presta a discussões aprofundadas acerca da autoria delitiva, providência afeta à instrução criminal no bojo da ação penal principal, sob o crivo do contraditório.

A aferição do constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, revelando-se imperativa a análise de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para, diante das suas peculiaridades, visualizar se o feito tramita com morosidade ou não.

Conjecturas sobre o regime inicial de cumprimento de pena a ser eventualmente fixado numa possível sentença condenatória não têm o condão de infirmar os fundamentos da prisão preventiva, dada sua natureza eminentemente cautelar.
”

Noutro lado, contra o acordão exarado no
HC
1016463-56.2019.8.11.0000, foi interposto o Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 123.460/MT, o qual foi conhecido e desprovido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, considerando que a decisão emanada pelo STJ no RHC 123.460/MT reconhecendo a inexistência de excesso de prazo foi proferida em 17.5.2020, ou seja, há tão somente quatro meses, entendo que não decorreu tempo suficiente para a necessidade de reavaliação da matéria.

Assim, deixo de conhecer a presente ação constitucional nestes pontos, e a conheço tão somente para analisar o argumento de suposta ofensa à necessidade de reavaliação da prisão preventiva pelo magistrado, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.

Em verdade, a ausência de reavaliação periódica da custódia preventiva – dentro do prazo de 90 dias –, não implica imediata revogação da segregação cautelar, conforme decisão recente oriunda do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPERAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 691 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RISCO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS E DESENVOLVIMENTO DA COVID-19. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...) 2. A nova

redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias. "Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" (AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 15/6/2020).

3. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.

4. Fica afastada, por hora, a alegação de excesso de prazo, pois não foi demonstrada a demora irrazoável e injustificada para o término da instrução criminal. Os recentes andamentos processuais demonstram que o Juízo singular tem impulsionado o prosseguimento do feito, de maneira que a delonga não pode ser atribuída à autoridade judicial.

5. No caso, conforme dito pelo Desembargador relator do writ originário, não há comprovação de que o acusado integre grupo de risco, bem como não existe, até o momento, caso de contágio no interior do estabelecimento prisional em que o requerente está recolhido, tendo em vista as medidas adotadas de prevenção e controle da pandemia.

6. Agravo regimental não provido
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 588.513/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma; data do julgamento: 30.6.2020; data da publicação: 4.8.2020).

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. POSSÍVEL LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE REAVALIAR A PRISÃO CAUTELAR A CADA 90 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDEFERIDO PLEITO LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO.

(...) De todo modo, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei nº 13.964/19 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal.

4. Necessário, porém, assim como se deve proceder em relação a um ocasional excesso de prazo na formação da culpa, considerar que para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

5. Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.

6. Agravo regimental não provido. Recomenda-se, entretanto, ao Juízo processante, que revise, imediatamente, a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 577.645/MA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 26.5.2020; data da publicação: 2.6.2020).

In casu
, observo que o juízo singular reanalisou a necessidade da prisão do paciente em 28.5.2020, e que o próprio STJ entendeu pela inexistência de excesso de prazo no processo de origem. A propósito, colaciono trecho das informações prestadas pela autoridade acoimada como coatora em Id. 53223984:

“(...)
Realizada a audiência de instrução e julgamento, foram inquiridas três testemunhas comuns, uma da defesa, decretada a revelia do corréu Cristóvão Ferreira de Sá, e mantida a prisão preventiva do paciente, diante da ausência de fatos novos (fls. 170/173 e 218)
. (...)”

Ademais, trata-se de ação penal em que se apura a ocorrência de organização criminosa armada, e o paciente seria um dos líderes do autointitulado “
Comando Vermelho
” na comarca de Primavera do Leste/MT, exercendo o controle do tráfico de drogas na região, matéria complexa e que demanda maior dilação probatória.

Por outro lado, verifico por meio do sistema “
Primus
” que as partes foram intimadas para apresentarem alegações finais, encontrando-se o processo na sua derradeira etapa.

Desse modo, não verifico ilegalidade decorrente da não observância da reavaliação da necessidade da prisão.

Diante do exposto, conheço parcialmente do
writ
, e em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020